Tribunal: TJDFT
Processo: 0729158-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729158-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAUL AUGUSTO CARDOSO MARTINS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O O impetrante requereu a desistência do presente mandado de segurança, cujo pedido ora homologo e extingo o feito sem resolução do mérito com fundamento no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil. Intime-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora